Tribunal: CARF
Processo: 13896.901281/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901281/2009-71
ACÓRDÃO
1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HP FINANCIAL SERVICES BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o Ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA
DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO PARCIAL EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
O contribuinte comprovou por meio de documentos hábeis e idôneos,
lastreados na escrita comercial e fiscal, parte do crédito pleiteado. Outra
parcela que se refere a suposto crédito que não compõe o PER e sequer
consta da DCTF original e retificadora não pode ser confirmado.

ACÓRDÃO
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$45.676,04 relativos ao
saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2004, devendo as compensações serem homologadas
até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado, referente à CSLL do quarto trimestre do ano-
calendário de 2004, e não homologou a compensação declarada.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 11/27), sob a alegação de que:

a) O valor correto da CSLL referente ao quarto trimestre de 2004 que foi
apurado pela Requerente e de R$ 103.539,17, mas que, em razão de um
erro na declaração de um valor da CSLL do trimestre anterior, acabou
efetuando o recolhimento da exação no montante de R$ 198.616,64, de
modo que passou a ser detentora de um saldo credor correspondente a R$
42.896,52;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
3
b) Que foram devidamente cumpridas todas as formalidades atinentes ao
preenchimento da Declaração de Compensação entregue para a efetivação
da referida compensação, não existindo qualquer motivo legal para a sua
não homologação;
c) Que a d. Fiscalização entendeu que o DARF utilizado para a realização da
compensação ora em análise estaria vinculado ao pagamento do valor da
CSLL originariamente declarada (de forma equivocada) para o quarto
trimestre de 2004, qual seja R$ 198.616,64, e que, por esta razão, a ora
Requerente não seria detentora dos créditos da contribuição utilizados para
a quitação, via compensação, dos débitos de CSLL apurados para o primeiro
trimestre de 2005;
d) Que tal entendimento pode ter decorrido pela falta de processamento das
informações prestadas na DIPJ retificadora entregue, em 31 de agosto de
2007, para retificar o valor da CSLL apurada no quarto trimestre
originalmente informado na DIPJ entregue para o ano calendário de 2004
(de R$ 198.616,64, para R$ 103.539,17), ou, ainda, pelo fato de que, no
momento da apresentação do respectivo Pedido de Compensação, a
Requerente ainda não havia promovido a retificação dessas informações na
sua Declaração de Débitos e Créditos Federais - DCTF do período;
e) Que tais equívocos não legitimam a não homologação da compensação
realizada, visto que a Requerente efetivamente demonstrou possuir os
créditos empregados na compensação sob exame, notadamente porque a
DCTF foi retificada em 24/03/2009, após ter tomado ciência da decisão que
não homologou a compensação por ela declarada;
f) Por fim, salienta que a Receita Federal tinha ciência inequívoca sobre o
recolhimento da CSLL do quarto trimestre de 2004 em montante muito
superior ao efetivamente devido pela Requerente desde 31 de agosto de
2007, data da entrega de sua DIPJ retificadora, de modo que não se pode
afirmar que a Administração Pública não tinha os elementos para realizar a
devida retificação da DCTF apresentada pela Requente - até mesmo de
ofício, nos termos do § 2o do art. 147 do CTN.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife/PE, proferiu o Acórdão n.o 11-44.836 (fls. 98/105) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
4
IRPJ. VALOR INFORMADO EM DIPJ DIVERGENTE DO CONFESSADO EM
DCTF. DIREITO CREDITÓRIO ALICERÇADO UNICAMENTE NA INFORMAÇÃO
DA DIPJ. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. O meio hábil para confissão e constituição de débitos é a
DCTF, cujos valores serão objeto de auditoria interna e, eventualmente,
inscrição em dívida ativa, e não a DIPJ, sendo esta mera peça informativa,
que não constitui o crédito tributário. Eventualmente, se houver provas
que demonstrem o erro de fato na DCTF, pode-se acatar a correção dos
valores confessados. Para tanto, não basta a mera DIPJ, sendo necessário
que o contribuinte acoste aos autos a sua escrita contábil, com
documentação de suporte, a demonstrar o erro incorrido. Direito
creditório indeferido. Compensação não homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ consignou que em razão de o contribuinte ter transmitido a DCTF
retificadora após o prazo da ciência do indeferimento da sua pretensão, quando não mais poderia
fazê-lo, tal retificação não gera seus regulares efeitos sobre o tributo e período investigado, nos
termos da Súmula CARF no 33, bem como que a partir ao ano-calendário 1999, o meio hábil para
confissão e constituição de débitos é a DCTF, cujos valores serão objeto de auditoria interna e,
eventualmente, inscrição em dívida ativa, e não a DIPJ, sendo esta mera peça informativa, que não
constitui o crédito tributário.
Ademais, salientou que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer prova além da
mera DIPJ, de modo que não se pode afirmar que o contribuinte incorreu em erro de fato ao
confessar a CSLL do 4o trimestre de 2004 na DCTF apresentada antes do procedimento fiscal,
sendo de rigor manter a confissão apresentada na DCTF transmitida em 21/07/2006, confirmando
o despacho decisório.
Por fim, consignou a impertinência do pedido de revisão de ofício, com base no art.
147 do CTN, o qual versa sobre lançamento por declaração, hipótese diversa dos tributos
confessados em PER/DCOMP (e sujeitos ao lançamento por homologação). Nestes autos, trata-se
de tributo por homologação, não havendo falar em declaração na qual o sujeito presta
informações ao fisco, sobre matéria de fato, indispensáveis à efetivação do lançamento, como
exigido pela norma citada.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 112/130), em
que apenas reitera os argumentos tecidos na defesa, além de juntar documentos probatórios do
alegado.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
5
Em sessão realizada no dia 13/04/2018, esta Turma converteu os autos em
diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.546 (fls. 204/210), sob o fundamento de que o
julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se ao presente
o decidido na Resolução no 1401 000.545, de 13/04/2018, proferido no julgamento do Processo no
16327.911639/200916, transcrito abaixo:

"O Recurso Voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, devendo, pois, ser
reconhecido.
Para o julgamento deste processo, deve-se analisar, inicialmente, se a indicação
de origem do crédito diversa da que efetivamente tenha ocorrido deve ensejar a
improcedência do direito creditório da recorrente.
Entendo que não.
A indicação de que o crédito se refere a pagamento a maior no caso, por
recolhimento de estimativas , e não a saldo negativo de IRPJ, como alegou a DRJ
para fundamentar a negação ao direito creditório, não impede que se verifique se
a empresa efetivamente tem direito ao crédito.
Entendo importante e extremamente necessário que a fazenda nacional crie
regras e estabeleça procedimentos que objetivem o controle das informações
prestadas pelos contribuintes. Dentre esses controles, a informação de crédito
tributário e de seu consequente pedido de restituição deve comportar
verdadeiramente o que ocorreu na realidade fática. Em busca disso, instituiu-se o
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
No caso concreto, a empresa apresentou o PER/DCOMP em época própria,
indicando que o crédito apurado tinha origem em pagamento a maior.
A DRJ, por sua vez, indeferiu o pedido creditório por entender que a empresa
deveria ter indicado que o saldo advinha de saldo negativo de IRPJ. Vide Ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. MODIFICAÇÃO
DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal e nem inexatidão material (erro de preenchimento ou de
digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de
crédito, impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Para decidir, a DRJ entendeu "que o erro de preenchimento do PER/DCOMP
apresentado na realidade se traduz num efetivo erro de critério jurídico por parte
do manifestante, uma vez que a alteração do tipo de crédito interfere na natureza
do próprio direito que se pretende demonstra ", se apegando ao formalismo da
norma que ali indica, qual seja, artigo 89 da IN RFB 1.300/2012 (que repete o
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
6
artigo 58 da IN SRF 600/2005, e o artigo 78 da IN RFB no 900/2008), combinado
com o artigo 32 do Decreto no 70.235/72. Veja [...]:
“Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 90.
“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.” (grifos nossos)
Não obstante o posicionamento da delegacia de julgamento, entendo que há
relevantes indícios de que a recorrente possui o crédito pleiteado. Na DIPJ, por
exemplo, a empresa recolheu tributos e apurou saldo negativo no final do ano
calendário.
Assim, por entender que ninguém pode se apropriar indevidamente dos recursos
que não lhe competem, e em busca da verdade material, supero as razões da DRJ
para analisar o crédito ora pleiteado.
Entretanto, entendo que o caso ainda requer uma análise mais aprofundada
sobre o suposto direito creditório.
E a própria DRJ indicou a necessidade de tal análise, mesmo que ao fim tenha
julgado improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
recorrente, veja-se [...]:
No presente caso, além dos pagamentos e informados haveria que se verificar a
existência de retenções na fonte e se dentre o total antecipado por meio das
chamadas estimativas mensais existiriam parcelas vinculadas à compensações.
Caberia também a validação destas mesmas antecipações através da análise de
créditos vinculados, efetivo pagamento das estimativas ou comprovação das
eventuais retenções, ou seja, não há como fazer análise de um saldo negativo
apenas por meio dos pagamentos informados, ainda mais de forma fracionada,
uma vez que o presente PER/DCOMP contemplaria apenas parte do suposto
crédito pleiteado.
Quanto à retificação da DCTF, ao contrário do que fundamentou a DRJ, entendo
também que há indícios de que a DCTF retificadora equivale ao valor que
efetivamente deveria ser declarado.
Desta feita, proponho baixar o processo em diligência para que seja analisado o
seguinte:
1) Verificar se existe Per/Dcomp entregue em relação ao mesmo período de
apuração, que tenha como natureza do crédito saldo negativo do tributo
pleiteado.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
7
2) Verificar se os pagamentos indevidos coincidem com o saldo negativo,
incluindo a análise de qualquer recolhimento efetuado pela recorrente ou por
terceiros, mas em nome dela.
3) Enfim, informar se a recorrente tem direito ao crédito pleiteado e indicar se o
valor do crédito coincide com o constante no PER/DCOMP.
4) Preparar Informação Fiscal sobre o resultado da diligência, encaminhá-la à
empresa e intimar a recorrente para que se manifeste sobre o seu teor, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da intimação, nos termos do art. 44 da Lei no
9.784/1998.
5) Após encaminhar o processo ao CARF para seu julgamento.”

Em atendimento ao solicitado, a EQAUD elaborou o Despacho de Diligência n.o
61.858/2023 (fls. 296/313), em que respondeu os quesitos formulados nos seguintes termos:

“32. Verificar se existe PER/DCOMP entregue em relação ao mesmo período de
apuração, que tenha como natureza do crédito Saldo Negativo do tributo
pleiteado.
32.1. Resposta => As telas do SCC/PER/DCOMP abaixo destacadas demonstram
compensações informadas para a DCOMP Inicial (a que contém o crédito) e em
mais 1 (uma) DCOMP “filhote”. Como se pode ver, a DCOMP “filhote” está sendo
analisada no PAF no. 13896.902307/2009-06.
(...)
33. Verificar se os pagamentos indevidos coincidem com o Saldo Negativo,
incluindo a aná- lise de qualquer recolhimento efetuado pela recorrente ou por
terceiros, mas em nome dela.
33.1. O pagamento dito “indevido” pela interessada é no valor de R$ 149.215,21
(conforme DARF juntado no Doc. 03. O valor apurado na DIPJ retificadora, na
DCTF retificadora ativa e na contabilidade da interessada é na quantia de R$
103.539,17. Portanto, o direito creditório pleiteado foi reconhecido parcialmente
por esta EQAUD, apenas no valor de R$ 45.676,04 de um total requerido na
quantia de R$ 95.077,47.
34. Enfim, informar se a recorrente tem direito ao crédito pleiteado e indicar se o
valor do crédito coincide com o constante no PER/DCOMP.
34.1. NÃO. O direito creditório oriundo de Pagamento a Maior ou Indevido foi
apurado por esta EQAUD no valor de R$ 45.676,04, inferior, portanto, ao valor
pleiteado no PER/DCOMP (R$ 95.077,47).”.

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
8
Tendo tomado ciência acerca do resultado da diligência, o Recorrente apresentou
Manifestação (fls. 317/322), o que fez nos seguintes termos:

a) A despeito da existência de um comando objetivo para que fosse verificada a
existência de qualquer recolhimento efetuado pela recorrente, a auditoria
deixou de confirmar – porque furtou-se à realização de novas consultas
sistêmicas - que, além do DARF no valor histórico R$ 149.215,21, também há um
DARF recolhido sob o código de receita 2372, vinculado justamente à CSLL
referente ao 4o trimestre de 2004, no montante principal de R$ 49.401,43, o
qual foi recolhido com acréscimo de multa e juros em decorrência do atraso no
recolhimento;
b) Que é certo que, além do crédito de R$ 45.676,04 (R$ 149.215,21 - R$
103.539,17) reconhecido pelo despacho de diligência ora respondido, a
Recorrente também faz jus ao reconhecimento do crédito no valor de R$
49.401,43, os quais somados resultam no montante de R$ 95.077,47 pleiteados;
c) Que ao preencher o PER/DCOMP, apesar de ter pleiteado o crédito de R$
95.077,47, decorrente da diferença entre o valor declarado em DCTF antes do
despacho decisório (R$ 198.616,64) e o valor efetivamente devido a título de
CSLL no 4o trimestre de 2004 (R$ 103.539,17), por um equívoco, a Recorrente
apenas vinculou o DARF no valor de 149.215,21;
d) Que ao transmitir a DCTF retificadora após o despacho decisório, apesar de ter
corrigido o valor do débito de CSLL efetivamente devido no período, a
Recorrente novamente comentou um equívoco na declaração e apenas vinculou
como pagamento do débito o DARF no valor de 149.215,21;
e) Que em razão dos fatos narrados, a Recorrente pugna pela complementação da
diligência, a fim de que seja confirmada também a existência do crédito de R$
49.401,43, bem como que tal DARF não está vinculado para pagamento de
nenhum outro débito.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
9
Como relatado, trata-se de retorno de diligência que já acatou parcialmente o
crédito pleiteado pela Recorrente. Ao passo que a contribuinte pleiteia direito creditório de R$
95.077,47 a autoridade diligente reconheceu o valor de R$ 45.676,04, restando em litígio o
montante de R$ 49.401,43 (relativo a DARF não indicado na PER/DCOMP e DCTF retificadoras).
Inicialmente, faz-se necessário fazer uma ressalva às manifestações proferidas pela
autoridade diligente em sua manifestação. Isso porque, elas em nada aproveitam ou contribuem
para o deslinde do feito.
O contribuinte desde o início assume ter cometido erros na declaração e busca de
forma respeitosa e com boa-fé demonstrar e evidenciar tais falhas.
Por sua vez, a ocorrência de erros ou falhas nas escriturações ou obrigações
acessórias, dentre as milhares de falhas cometidas pelos contribuintes (como se refere a
autoridade diligente), não necessariamente significam falta de zelo dos contribuintes. Não
podemos deixar de ter consciência da complexidade do nosso sistema de tributação e, em
especial, às milhares de obrigações acessórias impostas aos contribuintes, muitas delas com
obrigações sobrepostas e repetidas e cujos erros por vezes acarretam penalidades altíssimas.
Ainda, necessário deixar claro que a demora dos litígios tributários, em especial dos
processos no CARF se devem a uma série de fatores e não podem ter sua responsabilidade
imputada exclusivamente a eventuais falhas dos contribuintes. Igualmente, obviamente que os
contribuintes não têm responsabilidade quanto à “escassa mão de obra técnica da Receita
Federal”, pelo contrário, são os contribuintes através das receitas tributárias que sustentam toda a
máquina estatal.
Outrossim, caso a unidade de origem ou a própria DRJ tivesse avaliado as alegações
da contribuinte de forma mais aprofundada ou, ainda, a unidade de origem tivesse sido mais
célere no cumprimento de uma diligência requerida em 2018 e cumprida 05 anos depois, com
certeza teríamos a solução definitiva da lide de forma mais célere.
Pois bem, feitas tais considerações, no que se refere ao valor do crédito a ser
reconhecido em favor da Recorrente, devo acatar o resultado do despacho de diligência para
reconhecer o direito creditório de R$ 45.676,04 relativa à CSLL do 4 trimestre de 2004.
Isto porque, é o crédito efetivamente comprovado nos autos através da análise face
à escrituração contábil e fiscal do contribuinte.
Entretanto, permanece a Recorrente insistindo no direito creditório adicional de R$
49.401,43 relativo a outro DARF recolhido para o mesmo período de apuração.
Pois bem, em que pese aparentemente a Recorrente efetivamente tenha feito tal
pagamento de forma indevida, o fato é que tal DARF não foi informado em momento algum, seja
na PER/DCOMP, seja na DCTF original ou retificadora.
A se acatar o que requer a Recorrente estaríamos reconhecendo crédito para o qual
a restituição efetivamente não foi requerida. Não se trata de mero erro formal, mas de erro
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.480 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901281/2009-71
10
reiterado. Caberia a recorrente ter efetuado o pedido de restituição pleiteado, o que efetivamente
não o fez, e o que se busca no presente momento é inserir direito creditório que efetivamente não
é objeto da lide vez que o referido pagamento indevido não consta em lugar nenhum, mas apenas
foi trazido à lide no presente processo administrativo fiscal.
Assim é que, pelas razões acima expostas, oriento meu voto no sentido de acatar o
resultado da diligência e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito
de R$ 45.676,04 relativa à CSLL do 4 trimestre de 2004, devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 409
DF CARF MF
Original